Tribunal: STF
Processo: ARE 1531584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. TOQUE NOS SEIOS E NA BARRIGA. TIPICIDADE. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. FIRMEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1) Nos crimes sexuais, a palavra da vítima assume especial relevância dado o agente atuar, habitualmente, longe dos olhos de terceiros ou de forma dissimulada na tentativa de desvencilhar-se de testemunhas. Ademais, o estupro engloba atos libidinosos destinados à satisfação da lascívia, tais como contatos voluptuosos, toques, beijos lascivos, dentre outros. Precedentes.



    2) Os fatos foram devidamente esclarecidos pela vítima quando do depoimento especial sem dano, não havendo indícios de que tenha havido deformidades da memória, confusão ou contradição, sobretudo porque se trata de crime cuja dinâmica não envolve maiores complexidades. E não bastasse, o apelante deixou de trazer qualquer prova da alegação de que tais fatos tenham sido arquitetados por Maruska (amiga da vítima), que disse ser inimiga dele e querer prejudicá-lo.



    3) Apelação conhecida e não provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a menor S.G.N., em depoimento especial (ordem nº 37, Procedimento cautelar nº 0002545-92.2022.8.03.0008), narrou com firmeza ter sofrido abuso sexual pelo apelante, que apalpou lascivamente os seios e a barriga da vítima, pegando-a de surpresa enquanto estava deitada na cama no quarto dela.



    A circunstância de haver depoimentos nos autos narrando que a vítima teria dito que o apelante tocara seus seios por debaixo da blusa, ou no corredor, não é suficiente para incutir dúvida no espírito do julgador, tampouco para informar a conclusão acerca da dinâmica dos fatos, porque a comunicação da vítima a pessoas próximas acerca do ocorrido se deu em situação informal, sem o acompanhamento de profissionais habilitados, o que pode não ter resultado na exata compreensão do evento por parte dos interlocutores.



     



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente